Tribunal: TJDFT
Processo: 0766363-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0766363-39.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se ambas as partes para dizer o motivo da não realização da consulta agenda para o dia 23/02/2023, como também para informarem se nova data foi designada. Prazo de 10 dias. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.